Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-19.2014.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004843-19.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN - CPF: 010.377.281-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (EMBARGADO), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 395.261.869-15 (EMBARGADO), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (EMBARGANTE), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (EMBARGANTE), DIOGO UEHBE LIMA - CPF: 030.216.205-40 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (EMBARGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (EMBARGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (EMBARGANTE), PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (EMBARGANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO), KELLY VIDA LEAL - CPF: 083.275.969-42 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO), Maria Eduarda Queiroz registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA MOYSES DE QUEIROZ ALVES - CPF: 412.472.888-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CNH E INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. INSUFICIÊNCIA PARA ROMPER O NEXO CAUSAL. DEFICIÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA VIA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de recursos de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, após retorno dos autos determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.122.879/MT, em razão de violação ao art. 1.022 do CPC, para que fosse enfrentada a tese de culpa exclusiva de terceiro atribuída ao condutor da motocicleta envolvida no sinistro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de habilitação e os indícios de embriaguez do condutor da motocicleta configuram culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal anteriormente reconhecido entre a deficiência de sinalização da via e o acidente fatal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão ampla do mérito nem à substituição da conclusão judicial pelo interesse subjetivo da parte.

4. Em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, a análise deve limitar-se ao exame da tese de culpa exclusiva de terceiro, sem reabertura integral do julgamento da apelação ou reapreciação irrestrita do conjunto probatório.

5. A culpa exclusiva de terceiro, como excludente de responsabilidade, exige prova clara de que o dano decorreu de conduta inteiramente alheia à esfera de responsabilidade dos demandados, sem qualquer contribuição juridicamente relevante destes para o evento danoso.

6. Subsiste a premissa fática reconhecida no julgamento da apelação, segundo a qual a deficiência de sinalização no entroncamento das Rodovias MT-206 e MT-208 foi causa juridicamente relevante do acidente, não afastada pelos documentos invocados pela embargante.

7. A integração da fundamentação não conduz à alteração do resultado, pois os elementos apontados pela embargante não demonstram fato exclusivo, autônomo e suficiente para romper a cadeia causal que sustentou a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento, sem modificação do resultado do acórdão.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de habilitação e os indícios de embriaguez do condutor, embora juridicamente relevantes, não configuram culpa exclusiva de terceiro sem prova de repercussão causal direta, eficiente e exclusiva na dinâmica do acidente. 2. A culpa exclusiva de terceiro somente rompe o nexo causal quando demonstrado que o dano decorreu de conduta inteiramente alheia à esfera de responsabilidade do demandado, inexistindo concausa atribuível à sua atuação. 3. Os embargos de declaração podem integrar a fundamentação do acórdão, em cumprimento à determinação de instância superior, sem produzir efeitos modificativos quando o vício sanado não altera a conclusão do julgamento
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CNO S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Patrícia de Carvalho Martins e outros em face de Conserva de Estradas Ltda., CNO S.A. e Estado de Mato Grosso.

Os autos retornam a este Tribunal em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 369284438), no Recurso Especial nº 2.122.879/MT, de relatoria do Ministro Afrânio Vilela, que reconheceu violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e anulou o acórdão anteriormente proferido em sede de embargos de declaração.

Segundo consignado pelo STJ, caberia ao Tribunal de origem manifestar-se especificamente sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro, relativa à conduta do condutor da motocicleta envolvida no acidente, especialmente diante das alegações de ausência de habilitação e embriaguez, por se tratar de questão potencialmente relevante à aferição do nexo causal (Id. 369284438, pág. 04).

No acórdão embargado, esta Câmara havia dado parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Conserva de Estradas Ltda. e CNO S.A., apenas para adequação dos consectários legais, e negado provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores. A condenação por danos morais foi mantida, ao fundamento de que o conjunto probatório demonstrava a responsabilidade civil dos réus pelo acidente fatal, atribuído à deficiência de sinalização no entroncamento das Rodovias MT-206 e MT-208.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 180308676):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – DANOS MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. No caso, configurados os requisitos da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, ocasionando na morte da vítima, é indiscutível tratar-se de causa indubitável de dor, sofrimento e angústia, caracterizando o dano moral.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

4. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-, nos termos dos temas 905 do STJ e 810 do STF.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas constantes dos autos que, em seu entendimento, demonstrariam a existência de culpa exclusiva de terceiro, consistente na conduta do condutor da motocicleta envolvida no sinistro. Afirma que o acórdão teria desconsiderado elementos probatórios relativos ao fato de que o condutor não possuiria Carteira Nacional de Habilitação e estaria em estado de embriaguez no momento do acidente.

A CNO S.A. invoca, para tanto, o boletim de ocorrência e o depoimento do Sargento Darli Aparecido do Carmo, responsável pelo atendimento da ocorrência, segundo o qual o condutor da motocicleta estaria “
exalando bebida alcoólica
”, com voz alterada e dificuldade para falar. A embargante sustenta que tais elementos teriam valor probatório relevante e deveriam ter sido expressamente enfrentados, especialmente porque, segundo afirma, não teriam sido impugnados especificamente pela parte autora.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto às provas que indicariam a regularidade da sinalização da via, especialmente o Termo de Recebimento Definitivo da obra, o qual, segundo a embargante, atestaria a conformidade dos serviços executados com as normas técnicas aplicáveis. Também sustenta omissão quanto ao índice de atualização monetária, defendendo a incidência da Taxa Selic nas condenações de natureza privada, em substituição aos critérios vinculados aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Intimados, os embargados Patrícia de Carvalho Martins, Carina de Carvalho Martins, Pedro Henrique de Carvalho Martins, Mateus de Carvalho Martins e José Ferreira Martins apresentaram contraminuta, sustentando, em síntese, que inexistem as omissões alegadas pela embargante, pois o acórdão teria enfrentado todos os pontos necessários ao julgamento da controvérsia. Assim, requereram a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CNO S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Patrícia de Carvalho Martins e outros em face de Conserva de Estradas Ltda., CNO S.A. e Estado de Mato Grosso.

Os autos retornam a este Tribunal em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2.122.879/MT, de relatoria do Ministro Afrânio Vilela, que reconheceu violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e anulou o acórdão anteriormente proferido em sede de embargos de declaração. Segundo consignado pelo STJ, caberia ao Tribunal de origem manifestar-se especificamente sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro, relativa à conduta do condutor da motocicleta envolvida no acidente, especialmente diante das alegações de ausência de habilitação e embriaguez, por se tratar de questão potencialmente relevante à aferição do nexo causal.

A controvérsia ora posta, portanto, encontra-se objetivamente delimitada. Não se trata de novo julgamento integral da apelação, tampouco de reabertura ampla da instrução probatória ou de reapreciação irrestrita de todos os capítulos do acórdão embargado. O ponto que deve ser examinado, por força da determinação do Superior Tribunal de Justiça, é saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a tese de que a conduta do condutor da motocicleta (apontada pela embargante como marcada por ausência de CNH e embriaguez) configuraria culpa exclusiva de terceiro, apta a romper o nexo causal anteriormente reconhecido.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de apreciar provas constantes dos autos que, em seu entender, demonstrariam que o condutor da motocicleta não era habilitado e se encontrava sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente. Invoca, para tanto, boletim de ocorrência e depoimento do Sargento Darli Aparecido do Carmo, responsável pelo atendimento da ocorrência, segundo o qual o condutor estaria “
exalando bebida alcoólica
”, com voz alterada e dificuldade para falar.

Afirma a CNO S.A. que tais elementos probatórios teriam sido indevidamente desconsiderados, apesar de sua aptidão para demonstrar a causa exclusiva do acidente. Alega, ainda, que a parte autora não teria impugnado especificamente o boletim de ocorrência e o depoimento policial, razão pela qual tais fatos deveriam ser valorados em seu favor.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, contudo, há peculiaridade relevante: o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de pronunciamento específico sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o acórdão anteriormente proferido em sede de embargos tratou a matéria sob a perspectiva da conduta da vítima, quando a insurgência da CNO S.A. dizia respeito à atuação do condutor da motocicleta, terceiro em relação à vítima fatal.

Assim, em estrita observância à determinação da Corte Superior, conheço parcialmente dos embargos de declaração para examinar o ponto delimitado: se os elementos indicados pela embargante (ausência de CNH e indícios de embriaguez do condutor da motocicleta) revelam fato comprovado e juridicamente suficiente para romper o nexo causal reconhecido no julgamento da apelação.

A resposta, contudo, é negativa.

O acórdão embargado manteve a responsabilidade civil reconhecida na origem a partir de premissa fática central: o conjunto probatório demonstrou que o acidente fatal esteve relacionado à deficiência de sinalização no entroncamento das Rodovias MT-206 e MT-208, local em que ocorreu o sinistro. A condenação não se assentou em presunção abstrata, mas em valoração das provas produzidas, especialmente quanto à dinâmica do local, à rotatória ou trevo recém-construído e à sinalização considerada insuficiente.

Inicialmente, é relevante ponderar que esta Colenda Câmara de Direito Público já se posicionou acerca da necessidade de comprovação da existência de fato que demonstre que a conduta do terceiro foi a causa exclusiva do acidente:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior . Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida . A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

(TJ-MT 10009198220208110003 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

[Destacamos]

À luz do cotejo dos documentos anexos, não há demonstração suficiente de fato apto a romper o nexo causal reconhecido pelo juízo de origem e pelo Tribunal em segunda instância.

O acórdão consignou que, “
em que pese às alegações das empresas rés
” acerca de ausência de responsabilidade e caso fortuito, o conjunto probatório produzido nos autos demonstrava que a causa do acidente foi a má sinalização da via. Também registrou que testemunhas teriam apontado deficiência na dinâmica do local e inexistência ou inadequação de sinalização horizontal para advertência quanto à rotatória e ao trevo.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...] À vista disso, em que pese às alegações das empresas rés, acerca da ausência de responsabilidade, em razão de caso fortuito, na forma do art. 393, do C. Civil, causado supostamente pela pista molhada, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a real causa do acidente foi a má sinalização da via, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga. Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa das empresas rés para a ocorrência do sinistro. Isso porque, as testemunhas que presenciaram o acidente, dentre elas, Wemerson Arantes do Prado, afirmaram categoricamente que “era um trevo recém construído, ainda sem sinalização; [...[ já ouvi de várias pessoas o relato, a dinâmica do local, da rotatória é deficiente, que joga as pessoas pra fora da estrada” (id. 96435084 e id. 96435085). Assim, não há que se falar em confronto de versões, até porque as testemunhas indicadas pelos réus, dentre elas um informante, diga-se de passagem, apesar de afirmarem que a via estava sinalizada, sequer presenciaram o sinistro, asseverando ainda, que as placas não estavam no local adequado. Diante disso, agiu com o costumeiro acerto a condutora do feito ao indicar que a melhor prova foi apresentada pela parte autora, uma vez que havia deficiência de sinalização no local do acidente, bem como “restou comprovada a inexistência de sinalização horizontal na pista para a advertência quanto à rotatória e trevo” (id. 96435078 – pág. 23), não havendo motivo para qualquer irresignação nesse particular. Nesse contexto, havendo prova da culpa, é irrelevante a alegação das rés de que possuem responsabilidade subsidiária na espécie. Outrossim, não foi apresentada prova cabal de que a vítima cometeu qualquer irregularidade no transito, caindo por terra o argumento de ausência de CNH e de embriaguez, por restar em mera alegação, a qual não possui o condão de libertar a parte do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC” (Id. 180308674, pág. 10 e 11).

É diante dessa moldura que se deve examinar a tese de culpa exclusiva de terceiro.

A ausência de Carteira Nacional de Habilitação, embora constitua fato juridicamente relevante e, em tese, infração administrativa, não conduz automaticamente à conclusão de que o condutor causou o acidente. A falta de habilitação demonstra irregularidade formal para condução de veículo automotor, mas não prova, por si só, imperícia concreta, manobra indevida, velocidade incompatível, desatenção, perda de controle ou qualquer outro comportamento diretamente vinculado à produção do resultado danoso.

Em outras palavras, há diferença jurídica essencial entre irregularidade administrativa e causa exclusiva do evento danoso. Para que a ausência de CNH rompa o nexo causal, seria necessária demonstração de que a falta de habilitação se projetou causalmente na dinâmica do acidente, tornando-se a razão determinante, direta e exclusiva do sinistro.

Essa demonstração não emerge, com a segurança necessária, dos documentos apontados pela embargante.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada embriaguez.

O boletim de ocorrência e o depoimento policial invocados pela embargante indicam, conforme narrado nos próprios embargos, sinais externos de possível ingestão de bebida alcoólica: odor etílico, voz alterada e dificuldade de fala. Tais elementos não são irrelevantes e, por isso mesmo, ora são expressamente considerados. Todavia, também não bastam, isoladamente, para demonstrar que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do condutor da motocicleta.

A embriaguez, para fins de ruptura do nexo causal, não pode ser analisada apenas como estado pessoal do condutor. É necessário que se demonstre sua repercussão concreta na dinâmica do sinistro, isto é, que a alteração psicomotora tenha sido a causa eficiente e exclusiva do evento. A prova de que alguém aparentava ter ingerido álcool não equivale, automaticamente, à prova de que o acidente ocorreu apenas por esse motivo, sobretudo quando o acórdão de apelação já havia assentado a existência de deficiência de sinalização como fator determinante do resultado.

A culpa exclusiva de terceiro é excludente de responsabilidade de caráter rigoroso. Para sua configuração, exige-se prova clara de que o dano decorreu de conduta inteiramente alheia ao círculo de responsabilidade do demandado, sem contribuição juridicamente relevante deste para o evento. Se há concausa atribuível ao réu, ou se subsiste fator causal relacionado à sua atuação ou ao risco sob sua esfera de responsabilidade, não se pode falar em ruptura integral do nexo causal.

No caso, os documentos invocados pela embargante não demonstram a contribuição do condutor da motocicleta para o acidente, nem eliminam a premissa fática anteriormente reconhecida por este Tribunal, segundo a qual a sinalização deficiente da via foi causa juridicamente relevante para o sinistro.

É precisamente nesse ponto que reside a improcedência da pretensão modificativa.

A embargante pretende extrair da ausência de CNH e dos indícios de embriaguez uma consequência jurídica que os documentos não autorizam de forma necessária: a total exclusão da responsabilidade civil das rés. Ocorre que a existência de possível irregularidade praticada por terceiro não apaga, por si só, a deficiência de sinalização reconhecida na origem e confirmada em segunda instância.

A tese da embargante, portanto, incorre em salto argumentativo. Parte de fatos que podem ser admitidos para fins de análise (ausência de habilitação e indícios de embriaguez) para concluir, sem demonstração causal suficiente, que o acidente somente ocorreu em razão da conduta do condutor. Esse salto não encontra suporte bastante nos documentos anexos.

O art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, impondo ao julgador o dever de apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões de seu convencimento. Tal regra não obriga o órgão julgador a conferir à prova indicada por uma das partes o efeito jurídico por ela pretendido. A prova deve ser examinada em seu conjunto, e não de forma isolada ou fragmentária.

Da mesma forma, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. É justamente o que ora se faz: enfrenta-se a tese de culpa exclusiva de terceiro, reconhece-se sua relevância abstrata, analisam-se os elementos probatórios indicados e conclui-se que eles não possuem força suficiente para desconstituir o nexo causal anteriormente reconhecido.

Não se está, portanto, ignorando o boletim de ocorrência ou o depoimento policial. Ao contrário, tais elementos são expressamente considerados. A conclusão, contudo, é que eles não demonstram a existência de fato exclusivo, autônomo e inevitável capaz de romper a cadeia causal que levou à condenação.

Quanto à alegação de omissão relativa à regularidade da sinalização da via, observo que esse ponto não constitui o núcleo da determinação de retorno. A decisão do STJ expressamente identificou a omissão relevante na ausência de enfrentamento da tese de culpa exclusiva de terceiro, ressaltando que a controvérsia sobre a sinalização havia sido apreciada na origem.

Ainda assim, vale registrar que o acórdão de apelação enfrentou a matéria ao concluir, com base no conjunto probatório, pela deficiência de sinalização no local do acidente. A mera existência de Termo de Recebimento Definitivo da obra não elimina, automaticamente, a possibilidade de reconhecimento judicial de falha concreta na sinalização do trecho específico em que ocorreu o sinistro, especialmente quando a conclusão judicial resultou da análise do conjunto das provas produzidas.

Também não há, no ponto ora examinado, omissão apta a modificar a conclusão quanto aos consectários legais. A insurgência relativa à Taxa Selic não se confunde com o núcleo da omissão reconhecida pelo STJ, que se restringiu à tese de culpa exclusiva de terceiro. De todo modo, o acórdão embargado já havia adequado os índices de juros e correção monetária aos Temas 810/STF e 905/STJ, matéria enfrentada no julgamento da apelação.

Assim, o que se impõe é o acolhimento parcial dos embargos de declaração, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão embargado e sanar a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem alteração do resultado do julgamento.

A solução preserva, de um lado, a autoridade da decisão do STJ e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; de outro, respeita os limites objetivos dos embargos de declaração, impedindo que a via integrativa seja convertida em nova apelação.

Em conclusão, examinada expressamente a tese de culpa exclusiva de terceiro, entendo que não se identifica, nos documentos anexos, fato comprovado capaz de romper o nexo causal anteriormente reconhecido pelo juízo de origem e por este Tribunal. A ausência de CNH e os indícios de embriaguez do condutor da motocicleta, ainda que considerados, não demonstram que sua conduta tenha sido causa exclusiva do acidente, nem afastam a deficiência de sinalização reconhecida como juridicamente relevante para o evento danoso.

Não se trata, portanto, de omissão relevante no sentido técnico do art. 1.022 do CPC, mas de opção legítima do órgão julgador por fundamento que esgota a controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todos os demais argumentos que não teriam aptidão de alterar o resultado de extinção.

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado examinou e solucionou a controvérsia posta para julgamento, essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO . TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos . 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art . 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Tal esclarecimento não implica modificação do resultado, tampouco admite efeitos infringentes, mas apenas reforça a completude da fundamentação e afasta leituras equivocadas de “silêncio decisório” sobre matéria que, na lógica do acórdão, tornou-se desnecessária para o deslinde.

Desse modo, embora se reconheça que a parte embargante trouxe fundamento normativo que merecia enfrentamento explícito, a análise integrada da matéria conduz à conclusão de que não assiste razão à embargante quanto à pretendida modificação do julgado. Isso porque, à luz do cotejo dos documentos anexos, não há demonstração suficiente de fato apto a romper o nexo causal reconhecido pelo juízo de origem e pelo Tribunal em segunda instância.

Ademais, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, sem efeitos modificativos, unicamente para integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos termos acima explicitados, mantendo-se incólume a conclusão adotada pelo acórdão embargado acerca da responsabilidade do embargante diante do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026